Tribunal: TJSP
Processo: 1046046-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com ressarcimento de valores – Plano de saúde coletivo por adesão – Recurso de apelo da corré Central Nacional Unimed apresentado de forma tempestiva, sendo regularizada a representação processual – Ilegitimidade passiva da corré Unimed do Estado de São Paulo afastada – Solidariedade entre as operadoras, eis que integrantes do Sistema Unimed de Saúde – Reajuste do

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com ressarcimento de valores – Plano de saúde coletivo por adesão – Recurso de apelo da corré Central Nacional Unimed apresentado de forma tempestiva, sendo regularizada a representação processual – Ilegitimidade passiva da corré Unimed do Estado de São Paulo afastada – Solidariedade entre as operadoras, eis que integrantes do Sistema Unimed de Saúde – Reajuste do plano em índices superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais – Aumento da mensalidade que foi negociado entre a operadora e a administradora do plano de saúde e foi devidamente comunicado ao consumidor – Reajuste que não se mostra excessivo – Possibilidade de majoração do valor da mensalidade do plano de saúde decorrente do reajuste de VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares) ou financeiro anual, que visa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Recurso das corrés Central Nacional Unimed e Qualicorp providos e Recurso da corré Unimed do Estado de São Paulo provido em parte.

Dá-se provimento aos recursos das corrés Central Nacional Unimed e Qualicorp e Dá-se parcial provimento ao recurso da corré Unimed do Estado de São Paulo.